Tribunal: TJDFT
Processo: 0772801-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Direito constitucional. Direito à saúde. Recurso inominado. Cirurgia. Demora administrativa. Prazo. Razoável. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao DISTRITO FEDERAL que submeta a parte autora ao procedimento de cirurgia de embolização de fístula arteriovenosa da cabeça e pescoço, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da decisão que deferiu a tutela recursal, sob pena de adoção de medidas coercitivas necessárias à efetivação da tutela específica concedida, sem prejuízo de eventuais responsabilidades pelo descumprimento da presente decisão.
2. Em suas razões recursais (ID 79274196), a parte recorrente alega que é impossível o cumprimento da medida no prazo de 10 (dez) dias corridos, considerando a necessidade de agendamento de consulta pré-operatória, para avaliar o estado de saúde da autora, bem como a preparação do centro cirúrgico em alguma das unidades da rede pública de saúde. Diz que a ausência de prazo adequado para a execução do julgado compromete a segurança jurídica, uma vez que a própria decisão estabelece consequências gravosas ao ente público (como o sequestro de verbas), cuja exigibilidade depende da definição prévia de termo para cumprimento. Afirma que, ao mencionar o Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde, a sentença indica parâmetros temporais para espera em procedimentos eletivos, mas não delimita prazo específico para o Distrito Federal cumprir a obrigação imposta judicialmente. Conclui que deve ser fixado prazo razoável — conforme balizas do próprio enunciado citado — para que o Distrito Federal adote as providências necessárias à realização do procedimento cirúrgico. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja suprida a omissão, com a fixação de prazo para cumprimento da obrigação, prazo esse que poderá ser estabelecido pelo Juízo, observados os critérios de razoabilidade, complexidade do procedimento e organização da rede pública de saúde; b) a posterior intimação do Distrito Federal para cumprir a decisão dentro do prazo que vier a ser estipulado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, diante da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 79274198 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade do prazo fixado para realização de procedimento cirúrgico pelo ente distrital.
III. Razões de decidir
6. De início, registra-se que não houve omissão na sentença quanto ao prazo para cumprimento da obrigação de fornecimento de procedimento cirúrgico para o autor, haja vista que o d. Juízo sentenciante fixou o prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da decisão que deferiu a tutela recursal.
7. De outro lado, observa-se que a decisão liminar, proferida em Agravo de Instrumento interposto pelo recorrido e que determinou a realização da cirurgia no prazo de 10 (dez) dias, foi proferida em 13/08/2025 (ID 79274185, pág. 16) e não há comprovação de cumprimento da determinação judicial.
8. Além do mais, o referido prazo de 10 (dez) dias é razoável, considerando a gravidade da situação do recorrido, que foi classificada como emergencial. O médico assistente indicou que a providência deveria ser realizada com urgência pois a demanda era sensível ao tempo, podendo haver risco de sangramento de fístula com considerável risco de óbito ou sequela grave, bem como risco de sofrimento psíquico grave por manutenção da cefaleia incapacitante e risco de ruptura (ID 74951052, pág. 15, dos autos do processo no 0702300-14.2025.8.07.9000).
9. Há diversos julgados deste Tribunal de Justiça que fixam prazos semelhantes em casos análogos, confira-se: Acórdão 2015402, 0701927-66.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 07/07/2025; Acórdão 1970712, 0751351-14.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025 e Acórdão 1838526, 0749065-97.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 09/04/2024.
10. Por fim, não há evidências nos autos de impossibilidade de cumprimento da medida no prazo fixado.
11. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, ante a natureza da causa e o trabalho realizado. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313; TJDFT, Acórdão 2015402, 0701927-66.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 07/07/2025; Acórdão 1970712, 0751351-14.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025 e Acórdão 1838526, 0749065-97.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 09/04/2024.